Tribunal: TJMT
Processo: 1039117-98.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039117-98.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 009.577.301-01 (EMBARGANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), UNIK S.A. - CNPJ: 08.422.119/0001-64 (EMBARGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). DEVER DE OFÍCIO DO TRIBUNAL. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a recursos de apelação interpostos pelas instituições financeiras, omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora, providência legalmente prevista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação do Tribunal sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, após o desprovimento do apelo da parte vencida, configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui um dever do órgão julgador, e não mera faculdade, quando preenchidos os requisitos legais cumulativos: recurso interposto na vigência do CPC/2015, desprovimento ou não conhecimento do recurso e fixação prévia de honorários na origem.

4. A inércia do acórdão em deliberar sobre a matéria, que é de ordem pública e cognoscível de ofício, caracteriza o vício da omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC, impondo-se a sua correção para a integralidade da prestação jurisdicional.

5. O saneamento da omissão, no caso concreto, acarreta a necessária modificação do julgado, conferindo aos embargos de declaração efeitos infringentes para integrar ao acórdão o capítulo decisório faltante, remunerando-se adequadamente o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

Tese de julgamento
:"1. Configura omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento do Tribunal sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), por se tratar de matéria de ordem pública e consectário legal do desprovimento do recurso. 2. O acolhimento dos embargos para suprir a omissão relativa aos honorários recursais implica, por consequência lógica, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para majorar a verba honorária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (ID 323208860), que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargadas,
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, vício este previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão, ao desprover os apelos das rés, deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, providência que reputa obrigatória nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar a verba honorária devida ao seu patrono.

Intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões.
A BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
(ID 334028373) pugna pela rejeição do recurso, sustentando seu caráter meramente protelatório e a ausência de qualquer vício no acórdão, requerendo a condenação do embargante por litigância de má-fé.

A BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
(IDs 335081396 e 335089370), por sua vez, aduz que a majoração dos honorários não é automática e que o percentual fixado na origem (15%) já se mostra adequado e proporcional, defendendo a inexistência de omissão e o nítido caráter infringente do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (ID 323208860), que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargadas,
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A e BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado, ao negar provimento aos apelos das instituições financeiras,
incorreu em omissão por não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência
, conforme preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, assiste razão o embargante. A sentença de primeiro grau assim decidiu:

“(...) Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% pelas requeridas e 30% pelo autor. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça que ora defiro, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.(...)”.

Segue o trecho embargado do Acórdão:

"

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto."

Nesse contexto, assiste razão ao embargante. O v. acórdão, de fato, padece do vício da omissão, visto que

deixou de se pronunciar sobre ponto relevante, no que diz respeito a majoração dos honorários em sede recursal, previsto no
artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil
, em razão do trabalho realizado pelo causídico em grau recursal.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"o préstimo processual dos Embargos de Declaração é o de afastar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, desde que a sua ocorrência se evidencie primo ictu oculi, sem a necessidade de aprofundar investigação ou alterar os fundamentos do decisum.
" (STJ - EDcl no REsp: 825220 MT 2006/0048781-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0010226-33.2011.8.11 .0055, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)Portanto, era dever deste Colegiado, ao negar provimento aos apelos, proceder à majoração da verba honorária devida pelas apelantes (ora embargadas) ao patrono do apelado (ora embargante), em razão do trabalho adicional por ele desempenhado em grau recursal, notadamente com a apresentação de contrarrazões (ID 319855888).

A ausência de manifestação expressa sobre este ponto no dispositivo do acórdão configura, inequivocamente, a omissão alegada. O silêncio do julgado sobre matéria que deveria ter sido apreciada de ofício representa um
error in procedendo
que deve ser sanado por esta via.

O acolhimento dos embargos para sanar a omissão, neste caso, implicará a alteração do dispositivo do acórdão, o que confere ao recurso os chamados efeitos infringentes ou modificativos. Tal consequência, contudo, não desnatura os embargos de declaração, sendo perfeitamente admitida pela doutrina e jurisprudência quando a correção do vício (omissão, contradição ou obscuridade) levar, logicamente, a uma modificação no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no v. acórdão de ID 323208860 e, por conseguinte:

MAJORAR os honorários advocatícios de sucumbência
fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Mantendo-se a sucumbência recíproca na proporção 70% pelas requeridas e 30% pelo autor. Fica suspensa a exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

MANTENDO-SE
, no mais, o teor do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026